Tribunal: STF
Processo: RE 1321170
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente pedido de revisão do cálculo do débito sujeito a precatório. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 100, parágrafos 5º e 12, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a não incidência de juros entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte. Articula com a inviabilidade de cumulação de juros moratórios e remuneratórios.
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. LEI 11.960/2009. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. Interposição contra decisão que, em ação de desapropriação em fase de execução, determinou a remessa dos autos para o contador judicial a fim de refazimento dos cálculos, considerando-se que devem ser excluídos os juros moratórios e compensatórios no período de vigência da Lei nº 11.960/09, em obediência ao art. 100, § 12, da CF/88, com a redação dada pela EC 62/09. Inconformismo do expropriado. Cabimento. Decisão agravada que contraria Acórdão transitado em julgado, desta C. Décima Terceira Câmara de Direito Público. Inaplicável o artigo 78 da ADCT, tendo em vista o que ficou decidido nas ADIs 2356 e 2362. Súmula Vinculante nº 17 que não tem efeito retroativo. Acórdão que determinou, ainda, a incidência d lei Federal nº 11.960/09 após a sua entrada no ordenamento jurídico. Os critérios para pagamento do precatório foram acobertados pela coisa julgada. Ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. Decisão reformada. Recurso provido.
    [...]
    Conforme referido Acórdão, para os cálculos judiciais foi afastada a aplicação do art. 78 do ADCT em razão do quanto decidido nas ADI's 2356 e 2362. 
    Com relação aos juros de mora, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2362 reconheceu que a moratória do art. 78 do ADCT, enquanto mantida a medida cautelar, não poderia produzir efeitos, ou seja, tornou inábil a EC 30/2000 para conceber ou inibir os juros do período. 
    No tocante à Súmula Vinculante 17, reconheceu sua ineficácia retroativa além de evidente violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
    Mostra-se indevida a exclusão dos juros moratórios e compensatórios em referência ao período pelo qual o crédito dos agravantes foi submetido à moratória constitucional do art. 78 do ADCT. 
    Como já salientado, no caso em exame, há coisa julgada, que não pode ser alterada por lei posterior, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Os critérios para pagamento do precatório foram acobertados pela coisa julgada antes mesmo do advento das alterações legislativas que o agravado pretende ver aplicadas no caso destes autos. 
    Deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide. 
    A pretensão do agravado de excluir os juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 
    O Supremo concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte e no período de parcelamento do precatório, de acordo com o artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto à atualização e à acumulação, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator